Tribunal: TJBA
Processo: 0382189-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382189-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B&A PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
GUILHERME RANGEL DE OLIVEIRA MATTOS, RICARDO VICTOR GAZZI SALUM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. LIMINAR INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 806 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. PRAZO DECADENCIAL NÃO INICIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação Cautelar Inominada sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não ajuizou a ação principal no prazo de 30 dias previsto no art. 806 do CPC/1973, embora a liminar tenha sido indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção de ação cautelar preparatória por ausência de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC/1973, quando a medida liminar foi indeferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 30 dias para ajuizamento da ação principal, previsto no art. 806 do CPC/1973, somente se inicia com a efetivação da medida cautelar, conforme expressa dicção legal.

4. O indeferimento da liminar impede o início da contagem do prazo decadencial, inexistindo termo a quo para a propositura da ação principal.

5. A extinção do processo cautelar sem a efetivação da medida constitui error in procedendo, devendo o feito retornar à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial do art. 806 do CPC/1973 para ajuizamento da ação principal somente se inicia com a efetivação da medida cautelar. 2. O indeferimento da liminar impede a extinção da ação cautelar preparatória por ausência de propositura da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 806 e 808, I; CPC/2015, arts. 308, 485, VI, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 218.422/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1ª Turma, j. 11/12/2001; TJMG, AC 10144130010396003, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 02/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0382189-90.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante B&A PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e como Apelado BANCO RURAL S.A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça